Tribunal: TJBA
Processo: 8093946-95.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8093946-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAENE COSTA FERNANDES TEIXEIRA PERRUCHO Advogado(s): RAFAEL COSTA SOARES IMPETRADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE FARMACÊUTICO HOSPITALAR. PROVA DE TÍTULOS. INDEFERIMENTO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA E DA FAMÍLIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE SE RELACIONA COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS NO CARGO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. Caso em exame A Impetrante participou de processo seletivo simplificado para provimento de vaga temporária no cargo de Farmacêutica Hospitalar no Hospital Geral de Guanambi, regido pelo Edital nº 001/2025 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Após ser aprovada na prova objetiva, a Impetrante apresentou título de pós-graduação lato sensu em Gestão de Saúde Pública e da Família para a fase de prova de títulos, que foi indeferido pela banca examinadora sob a justificativa de que o curso não pertencia à área de Farmácia. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente mandado de segurança consiste em determinar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo praticado pela banca examinadora, que resultou no indeferimento da pontuação atribuída ao título de pós-graduação da Impetrante. III. Razões de decidir Conforme o Edital nº 001/2025 da SESAB e a Resolução CFF nº 572/2013, o conteúdo programático da pós-graduação lato sensu em Gestão de Saúde Pública e da Família guarda relação com as atividades a serem desempenhadas no cargo pleiteado. Diante desse quadro, a interpretação restritiva adotada pela banca examinadora, que negou a pontuação ao título com base em uma suposta falta de pertinência com a área, excede os limites da discricionariedade administrativa, caracterizando uma violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vinculação ao edital, que regem a Administração Pública. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A interpretação de edital de concurso público que recusa pontuação a título de pós-graduação em Saúde Pública e da Família para o cargo de Farmacêutico Hospitalar, sob a alegação de falta de pertinência com a área, desconsiderando a compatibilidade do conteúdo programático com as atribuições do cargo e as normas do conselho profissional, configura ilegalidade por excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao instrumento convocatório." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8093946-95.2025.8.05.0001, em que figuram como Impetrante LAENE COSTA FERNANDES TEIXEIRA PERRUCHO e como Impetrados SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria